Tribunal: TJES
Processo: 5005852-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005852-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACKSON BATISTA BRAGANCA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMISMO DA PARTE. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do embargante, sob os fundamentos de litispendência, ausência de processo de execução penal e supressão de instância. Sustenta-se, no recurso, a ocorrência de erro material em razão da suposta existência de novos documentos que justificariam a análise do pedido de detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão que não conheceu do habeas corpus, nos termos do art. 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada explicitou de forma clara os fundamentos do não conhecimento do writ, especialmente pela litispendência com habeas corpus anterior, ausência de processo de execução penal e consequente supressão de instância.
4. O pedido de detração penal deve ser analisado pelo juízo da execução, não competindo ao Tribunal de Justiça conhecê-lo diretamente em sede de habeas corpus, na ausência de ilegalidade flagrante.
5. A simples juntada de novos documentos, sem que se demonstre a superação dos óbices processuais anteriormente apontados, não autoriza a alteração do julgamento.
6. Não configurados os vícios do art. 619 do CPP. Embargos utilizados como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1. O não conhecimento de habeas corpus por litispendência, ausência de execução penal instaurada e supressão de instância não configura vício passível de correção por embargos de declaração.

2. A via adequada para discussão de detração penal é o processo de execução penal, não sendo o habeas corpus o meio próprio quando ausente flagrante ilegalidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 163.091/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, j. 13/03/2019, DJe 25/03/2019.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000407-40.2025.8.08.0035

EMBARGANTE:
JACKSON BATISTA BRAGANÇA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JACKSON BATISTA BRAGANÇA contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em seu favor, sob os fundamentos de litispendência, ausência de processo de execução penal e supressão de instância.

A parte embargante alega erro material na decisão embargada, sustentando que foram trazidos aos autos novos documentos e fatos aptos a justificar o conhecimento do writ, especialmente quanto ao pleito de detração penal referente ao período de prisão domiciliar, à semelhança da situação da corré Mirian.
A Procuradoria de Justiça Criminal apresentou contrarrazões opinando pelo não conhecimento dos aclaratórios asseverando que a via adequada para a postulação dos benefícios da execução penal não é o habeas corpus, mas sim o próprio processo de execução penal, inexistente nos autos. Aduz, ainda, que não houve vício a justificar os aclaratórios, porquanto inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, mas apenas inconformismo da parte com a decisão que não conheceu da impetração.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Todavia, razão não assiste ao embargante.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelas câmaras ou turmas poderá o relator, de ofício ou a requerimento da parte, declarar qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão."

Na hipótese vertente a decisão embargada foi clara ao assentar que o habeas corpus ali impetrado não poderia ser conhecido em razão de litispendência com outro
writ
de idêntico objeto, já julgado (Processo nº 5000564-21.2025.8.08.0000), bem como pela ausência de formação de processo de execução penal e consequente supressão de instância, impedindo o exame de mérito diretamente por esta Corte.

Como bem pontuado nas contrarrazões ministeriais, eventual reconhecimento de direito à detração penal pressupõe a existência de processo de execução penal regular, pois se trata de questão afeta ao juízo das execuções, não podendo ser analisada em sede de habeas corpus por esta instância, sob pena de usurpação de competência, já que não demonstrada a patente ilegalidade.

Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou erro material a ser sanado, mas sim o mero inconformismo da parte embargante, o qual não se coaduna com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Ressalto, ainda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

a competência para a execução penal cabe ao Juízo da condenação, sendo deprecada ao Juízo do domicílio do apenado somente a supervisão e acompanhamento o cumprimento da pena determinada, inexistindo deslocamento de competência" (CC 163.091/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019)

Assim, a argumentação trazida nos embargos não demonstra a existência dos vícios elencados no art. 619 do CPP.

A juntada de novos documentos não altera a ausência de pressupostos legais para conhecimento da impetração, tampouco afasta a necessidade de formação de processo de execução penal. Eventual pretensão meritória deverá ser deduzida nos autos próprios.

Diante do exposto, voto pelo

CONHECIMENTO

e NÃO PROVIMENTO
dos
embargos de declaração, mantendo-se íntegra a decisão anteriormente proferida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como Voto.